Tribunal: TJMT
Processo: 41713-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
17/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605788-8 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80417136620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80417136620198110001
Requerente: CLAUDIANE ALVES DE CARVALHO
Requerido: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR
Beneficiário: CLAUDIANE ALVES DE CARVALHO
Conta Judicial 4700107189734
Valor: R$ 2.043,08 (dois mil e quarenta e três reais e oito centavos)
Autorizado: CLAUDIANE ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 003.614.641-26
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta CLAUDIANE ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ Titular Conta 003.614.641-26
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 659797 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=991363425 1/1